Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízes da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por BRUNO PEREIRA FARIAS GOMES e OUTROS, em desfavor de G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. O feito foi distribuído originariamente ao Juiz da Terceira Vara Cível de Brasília, o qual declinou da competência para o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, ao argumento de que os autores pretendem a discussão de cláusulas contratuais e cobrança de valores investidos em sociedade em conta de participação, assim “fica evidente a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, tendo em vista o disposto no artigo 2o, inciso II, da Resolução no 23, de 22 de novembro de 2010, que dispõe sobre a sobre a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais”. Redistribuído o processo, o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência. Afirmou que a competência do juízo é de natureza material, estabelecida em rol taxativo de interpretação restritiva e que o caso em exame não se amolda às hipóteses descritas na norma. Ao revés da realidade formal, a relação jurídica mantida entre o grupo G44 e seus investidores não é de sociedade empresária. Na verdade, os “sócios participantes” da G44 seriam meros investidores e não empreendedores, não havendo sociedade empresária a ser dissolvida, o que afasta a competência do juízo especializado. Sustentou que os contratos celebrados entre a G44 e os seus investidores possuem características de contrato de investimentos e seriam regidos pelo CDC, além disso, os “sócios participantes” que investiram ativos junto ao grupo G44 teriam sido vítimas de esquema fraudulento. Por fim, suscitou o presente conflito negativo de competência, a fim de que o juízo suscitado seja declarado competente para processar e julgar a causa. O Juiz Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 27048830). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção (ID 27887764). Foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 20, processo no 0740629-08.2020.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch (ID 29544946). Sobreveio informação de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi julgado em 18/04/2022, cujo acórdão transitou em julgado em 09/08/2022 (ID 38124852). É o relatório. Decido. Conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente o conflito de competência, quando sua decisão se fundar em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (inteligência do artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil). O Regimento Interno desta E. Corte de Justiça possui previsão nesse mesmo sentido (artigo 209): Art. 209. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. No caso, trata-se de Conflito Negativo de Competência, entre os Juízes da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o da Terceira Vara Cível de Brasília, cuja questão de fundo envolve ação de rescisão contratual e restituição de valores aportados em favor de G44 BRASIL HOLDING LTDA e outros, mas que, ao final, haveria indício da prática de “pirâmide financeira”. Com efeito, a questão relacionada à definição da competência para apreciar as ações em que o grupo econômico G44 figure como parte foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, quando do julgamento do IRDR 20, no 0740629-08.2020.8.07.0000, oportunidade na qual restaram fixadas as teses seguintes: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. O IRDR transitou em julgado em 09/08/2022, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - INVESTIDORES OCASIONAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA - CDC - INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal situação se amolda ao caso em exame, onde os autores pretendem a anulação dos contratos firmados, com a restituição dos aportes financeiros realizados, sob a alegação de que foram vítimas de prática fraudulenta conhecida como “pirâmide financeira”. Deste modo, considerando a pretensão deduzida na inicial e as teses fixadas quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, é possível concluir que a competência para apreciar a presente causa é do Juízo Cível. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 209, inciso I, do RITJDFT, e 932, inciso I, alínea “a”, do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO O CONFLITO E DECLARO competente o juiz da TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA. Determino a imediata remessa dos autos ao Juízo competente. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator